Tribunal: STF
Processo: ARE 1599520
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem, a admissibilidade foi negativa sob os fundamentos de incidência da sistemática da repercussão geral (Tema 660), bem como pelos óbices das Súmulas 282, 284 e 279 do STF e pela natureza infraconstitucional da controvérsia suscitada no recurso extraordinário. (e-doc. 333)
É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, anoto que a petição de agravo deixou de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, olvidando-se de tecer razões relacionadas à apontada natureza infraconstitucional da controvérsia suscitada no recurso extraordinário.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o agravante deve impugnar, de maneira específica, cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).
Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente